Tribunal: TJMT
Processo: 1008879-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008879-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDA MARY DE OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 081.717.389-74 (ADVOGADO), DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIALLTDA - CNPJ: 80.590.045/0001-00 (AGRAVANTE), FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - CPF: 076.731.139-61 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SCHELBAUER DE OLIVEIRA - CPF: 084.313.479-88 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 105.085.529-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (AGRAVADO), KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRAFEGO E DE TRANSPORTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 31.432.685/0001-79 (AGRAVADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO (AGRAVADO), Assessora Jurídica de Rondonópolis (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRAFEGO E DE TRANSPORTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 31.432.685/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – JULGAMENTO DO APELO PELO COLEGIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO – RECURSO PREJUDICADO.

O julgamento colegiado da apelação enseja a perda de objeto do agravo interno interposto contra o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo àquele recurso, impondo-se o reconhecimento de sua prejudicialidade.

R E L A T Ó R I O

DATAPROM Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.
interpôs

agravo interno contra a decisão desta relatora que indeferiu o seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação então aviado no mandado de segurança manejado em face do Pregoeiro do Município de Rondonópolis, do Secretário Municipal de Transporte e Trânsito e do Prefeito Municipal de Rondonópolis, que a teriam inabilitado no Pregão Eletrônico no 061/2022 (Autos no 1006176-83.2023.8.11.0003).

Em suas razões, após expor os fundamentos pelos quais entende que deve ser reformada a decisão agravada, em especial a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, a recorrente pleiteia o provimento do recurso
“para que se reconheça a necessária suspensão do Pregão Eletrônico no 061/2023, do Município de Rondonópolis/MT, e todos os atos dele subsequentes, impedindo-se especialmente a homologação do certame, a assinatura do contrato e qualquer ato atinente a sua execução”.
(Id 169900158).

O prazo para o Município de Rondonópolis oferecer contrarrazões transcorreu
in albis
, conforme certidão acostada ao Id 176189683.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a agravante almeja, com o presente agravo interno, a reforma da decisão de indeferimento de efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela outrora interposto.

Contudo, uma vez que a referida apelação foi julgada pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo durante o processamento do presente agravo interno, resta prejudicada esta insurgência, em face da perda de seu objeto.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DO APELO QUE TORNA PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CLÁUSULA DE PAGAMENTO À VISTA NO ATO DA ASSINATURA – VALIDADE COMO PROVA DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1- O efeito suspensivo da Apelação vigora somente até o seu julgamento.
No caso, diante do julgamento do Apelo, o Recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão que não lhe concedeu efeito suspensivo perdeu seu o objeto; logo, prejudicado o Agravo Interno
.

2- (...)”.
(N.U 1010402-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

“AGRAVO INTERNO — INCIDENTE DE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO — INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento da apelação, na qual pretende a atribuição de efeito suspensivo, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto
.

Recurso prejudicado”.
(N.U 1011629-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO APELATÓRIO - PERDA DE OBJETO

1.
Uma vez promovido o julgamento da apelação cível, esvazia-se o objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no âmbito do recurso apelatório
.

2. Recurso prejudicado".
(TJMG - Agravo Interno no 1.0000.21.174343-0/003, Relatora a Desembargadora ÁUREA BRASIL, 5a Câmara Cível, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 10/02/2023).

“AGRAVO
INTERNO
.
SERVIDÕES. PEDIDO DE

EFEITO

SUSPENSIVO

À
APELAÇÃO
. AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA
.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
.
RECURSO DE

APELAÇÃO

JULGADO
.
AGRAVO

PREJUDICADO, PORQUANTO CONFIGURADA

A

PERDA

DE

OBJETO
.
AGRAVO

INTERNO

PREJUDICADO”.
(Pedido de
Efeito

Suspensivo
à
Apelação
, No 51779771520228217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 27-04-2023)
Grifei.

Destarte, julgada pelo colegiado a apelação a que faz referência o presente agravo interno, o reconhecimento de sua prejudicialidade é medida de rigor.

Posto isso, julgo prejudicado o agravo interno interposto por
DATAPROM Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.
, em face do perecimento de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023